Tribunal: TJDFT
Processo: 0752908-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0752908-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMUEL JORDAO JUNIOR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Manifeste-se a agravada, no prazo legal, sobre o agravo interno (id 54620338). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 31/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator